Tribunal: TJDFT
Processo: 0749787-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0749787-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: DALMO RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO A recorrente Reginaldo Silva Advocacia e Associados – ME, interpôs Recurso Inominado (Id. 23.275.963) sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, acompanhada de documentos, tais como: planilha de clientes inadimplentes, planilha de despesas do escritório, declaração de faturamento, documentos bancários diversos (alguns prints de telas de aplicativos bancários) e declaração de hipossuficiência econômica firmada pela pessoa jurídica. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A juntada do Acórdão: 1.308.883 proferido por esta Eg. Turma, que anteriormente concedeu o benefício pleiteado à parte recorrente, não esgota a comprovação da sua eventual incapacidade atual de suportar os encargos processuais, e não justifica de forma automática o atual pedido de concessão dos benefícios. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Efetivamente, a empresa recorrente não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. Os documentos carreados aos autos(Id. 23.275.967) demonstram, por exemplo, que só um dos sócios da empresa recorrente, o advogado Dr. Reginaldo de Oliveira Silva, faz uma retirada mensal de R$ 30.000,00(trinta mil reais) a título de pro-labore; isto sem contar a retirada dos outros sócios, a título de pro-labore; valores estes bem consideráveis diante da realidade contemporânea do homem médio no Brasil. Observa-se ainda, que a movimentação financeira e o faturamento da empresa contrapõem a alegada situação de hipossuficiência. Nos documentos bancários, também verifica-se o intercâmbio de recursos financeiros provenientes de conta bancária em nome de outra sociedade: Oliveira e Nucci Advogados e Associados (Id. 23.275.970 a 23.275.973), não esclarecendo tal fato. Ademais, considero que a recorrente assumiu o risco da eventual inadimplência de seus clientes ao firmar com eles inúmeros contratos com remuneração vinculada a claúsula de sucesso, não podendo agora repassar parte desse risco para sociedade em geral - que por óbvio não participou do negócio entre particulares - alegando que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Além disso, sendo a recorrente sociedade de advogados, detinha esta plena consciência acerca dos riscos assumidos em tal modalidade contratual, oriundos de eventual inadimplência, devendo por isso assumi-los de forma particular. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Neste sentido: (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, assinalando-lhe o prazo derradeiro de 48(quarenta e oito horas) para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator